Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1 – A ação. Revisão Criminal contra acórdão da Primeira Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta para manter a condenação do impetrante nas sanções dos artigos 180, caput (receptação), e artigo 304 (uso de documento falso), c/c artigo 297 (falsificação de documento público), todos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

2- Fato relevante. No julgamento do recurso de apelação a Turma entendeu pela manutenção da condenação do impetrante sob o fundamento de que, nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem e que cabe a defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância.

3- Decisões anteriores. 3.1.O juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o impetrante nas penas do artigo 180, caput (receptação) e artigo 304 (uso de documento falso) c/c artigo 297 (falsificação de documento público), todos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa à razão mínima legal. 3.2. A sentença condenatória foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma Criminal do ETJDFT.

II. Questão em discussão

4- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão, em ação revisional e sem a apresentação de fato ou prova novos, de matéria já apreciada anteriormente.

III. Razões de decidir

5. Apenas as alegações do requerente, sem a presença de qualquer prova nova, não são suficientes para promover a nulidade dos autos de origem, mormente levando-se em conta que a matéria foi amplamente debatida no recurso de apelação.

6. Do mesmo modo, se tanto a autoria quanto a materialidade delituosa foram devidamente comprovadas, esta via não é adequada para rediscussão de matéria já exaurida na origem.

7. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação ou a inocência do condenado, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional.

8. Se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.

IV – Dispositivo e tese

9 – Ação Revisional admitida e julgada improcedente. Mantido o acórdão que julgou o recuso de apelação.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não constitui instrumento adequado para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.”
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: Artigo 180, caput, artigo 304 e artigo 297.
Jurisprudência relevante citada: I - TJDFT, Câmara Criminal, RevCrim, acórdão 1276393, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, dj: 19/8/2020; II - TJDFT, Câmara Criminal, RevCrim, acórdão 126611, Des. Mario Machado, dj: 29/7/2020; III - STJ, Quinta Turma, ApCrim, AgRg no AREsp 673.200/PE, Min. Jorge Mussi, dj: 13/12/2016; IV – STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 979.486/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, dj: 13/03/2018.